Tribunal: TJMT
Processo: 1052702-33.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052702-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), S DE JESUS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 24.292.074/0001-07 (APELADO), SILVANIO DE JESUS RIBEIRO - CPF: 902.381.411-87 (APELADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EX
ECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR ABANDONO. PROCESSO SUSPENSO. ART. 921, III, CPC.
DESARQUIVAMENTO PREMATURO.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por abandono da causa (art. 485, III, CPC), não obstante
o feito estar suspenso
nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a inexistência de b
ens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se é possível a extinção do processo por abandono quando vigente a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução foi regularmente suspensa, diante da inexistência de bens penhoráveis, o que
impede a
extinção do feito
por abandono
.

4. O art. 924 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de extinção da execução, não contemplando a figura do abandono como causa legítima.

5. A extinção com base no art. 485, III, do CPC, além de inaplicável à execução, dependeria, em qualquer caso, de requerimento da parte contrária, conforme o § 6º do referido artigo e a Súmula
n.
240 do STJ, requisitos não observados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido para anular a sentença.

Tese
s
de julgamento: “
1. A extinção do processo de execução por abandono da causa é incabível, por ausência de previsão no art. 924 do CPC.
2
. A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC impede o reconhecimento de abandono durante sua vigência. 3. A extinção com base no art. 485, III, do CPC exige prévio requerimento da parte contrária, nos termos do § 6º do mesmo artigo.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC,
arts
. 85, § 11, 485, 771, 921 e 924.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 240; TJMT, N.U 0000620-12.2007.8.11.0090 e N.U 1010601-05.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Rita
Soraya
Tolentino de Barros, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
S. DE JESUS RIBEIRO EIRELI - ME
e
SILVANIO DE JESUS RIBEIRO
,

julgou extinto o p
rocesso
com fundamento n
o art. 48
5
,
I
II, do CPC (id.
286232554
).

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta
que a sentença é equivocada, por
desconsidera
r
decisão anterior,
datada de
07/08/2024, que expressamente deferiu
seu
pedido de suspensão da execução p
elo prazo de um
ano,
nos termos
do
art. 921, III, do CPC
, ante a
inexistência
de bens penhoráveis.

Aduz que a suspensão
constitui prerrogativa

legítima do credor,
prevista
pelo legislador para evitar

extinções prematuras em execuções frustradas
.

Relata que, em 28/01/2025, apenas cinco meses após o deferimento
da suspensão
, o juízo desarquivou os autos e determinou
sua
intimação para
dar
prosseguimento
à demanda

sob pena
de extinção, ato incompatível com a
medida
vigente, que perduraria até agosto de 2025.

Menciona que
embora tenha reiterado a necessidade de manutenção do instituto suspensivo ante a ausência de fato novo justificador de sua revogação, sobreveio sentença que, contrariando decisão anterior e ignorando o prazo ainda em curso, extinguiu o feito por suposto abandono.

Aponta a configuração de paradoxo processual inadmissível, ao reconhecer-se a paralisação como fundamento extintivo quando esta decorre de ato ju
risdicional legítimo
que suspendeu o curso da execução.

Argumenta que
fundamentos
baseados em
“
pedidos repetitivos
”
e impacto nas metas do CNJ não afastam a legalidade e obrigatoriedade da suspensão processual
,
não cabendo ao juízo revogar
unilatera
lmente decisão anterior válida,
tampouco extinguir o processo por

pretensa inércia, quando es
t
a
resulta de
instituto
legítim
o
.

Registra que
a interpretação adotada na sentença
viola
os princípios do devido processo legal, da

segurança jurídica e do contraditório
,
asseverando
que a
extinção

da ação
antes do término do prazo
suspensivo
afronta o

sistema normativo e esvazia a
proteção
legal
conferida ao credor.

Refuta
a alegação de
des
interesse no prosseguimento da execução, haja vista
ter agido
tempestivamente ao requerer inúmeras medidas para
a
localização de bens, solicitar a suspensão e reiterá-la diante do desarquivamento tido como indevido
, salientando que a
imputação
de abandono da causa é
indevida e desprovida de respaldo fático e jurídico
.

Com essas considerações, pleiteia

que a sentença extintiva seja

anulada/reformada para, com fulcro na decisão anterior e no
art
. 921, III, §§ 1º e 2º do
CPC, manter a execução suspensa pelo período
legal
,
durante o qual restará sobrestada a prescrição.

A
Defensoria
Pública Estadual, na qualidade de curadora especial dos apelados, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e fixação de honorários em seu favor (id.
286232561
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, con
heço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de

S. DE JESUS RIBEIRO EIRELI - ME
e
SILVANIO DE JESUS RIBEIRO
,
pretendendo
o recebimento da
quantia de

R$ 59.391,97 (cinquenta e nove mil trezentos e noventa e um reais e noventa e sete

centavos),

a ser
devidamente atualizada
até o efetivo pagamento
, decorrente da
Cédula de Crédito

Bancário – CCB n
.
9355-3
, tida como inadimplida (id.
286232392
).

Após tentativas infrutíferas de
citação, inclusive por edital, foi decretada a revelia
dos executados
, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como
curadora especial
(id.
286232441
)
.

Os
demandados
opuseram embargos à execução (id.
286232445
), os quais foram acolhidos em parte,
determinando-se a incidência,
na
C
édula de
C
rédito
Bancário em questão
, de

juros moratórios de 1%
(um por cento)
ao mês, juros

remuneratórios de 2%
(dois por cento)
ao mês
,
e multa de 2%
(dois por cento)
,
nos termos
contratado
s (id.
286232476
)
.

As medidas constritivas postuladas pela autora restaram frustradas,
motivo pelo qual requereu a suspensão da execução (id.
286232466
).

Em virtude da troca de patronos, a exequente
vindicou
a dilação de prazo para manifestação nos autos (id.
286232479
),
o que
foi deferid
o
(id.
286232489
).

Após
realizadas novas
diligências
que também não lograram êxito em satisfazer o crédito,
a instituição financeira
peticionou
pel
a suspensão do processo, consoante prevê o art. 921, I
I
I, do CPC
(id.
286232532
)
,
ensejando a remessa do
s autos
a
o arquivo (id.
286232533
).

Considerando que o feito estava impactando a meta do CNJ, a Magistrada oficiante determinou a
intim
ação
pessoal

d
a
autor
a
,
bem
como
de
seu advogado, para dar impulso processual no prazo de cinco dias,
sob

pena
de extinção
(id.
286232536
).

A
exequente

reiterou o pedido de suspensão
da demanda
pelo prazo legal (id.
286232539
), tendo o juízo
vislumbrado
s
ua
invi
abilidade
, “
pois o processo já veio do arquivo
”
(id.
286232540
).

Na sequência, a

requerente
se manifestou, uma vez mais, pela
suspensão da execução
(id.
286232542
)
,
sendo exarado despacho
no sentido de que, por ter o processo retornado do arquivo, seria inviável acolher a pretensão, mantendo
-se
a
ordem
anterior de
prosseguimento (id.
286232543
).

Certificada a inércia da exequente (id. 286232545),
o Juízo
a quo

extinguiu o feito
nos seguintes termos:

“(...)
A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com
a presente
demanda, não manifestando no feito,
apesar de intimada, pessoalmente, por sistema/
Email
/AR, como é regular em processo virtual-PJE
e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário trata de feito eletrônico
, desde 2019, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias,
sob pena
de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou
email
, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito,
sob pena
de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é eletrônica, virtual
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional
pois
está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.
(
...)”
.
(id. 286232546).

A Defensoria Pública Estadual
formulou pedido pela extinção do feito e fixação de honorários em seu favor
(id. 286232548).

Em face da sentença
a

instituição financeira
opôs embargos de declaração (id.
286232549
), os quais foram rejeitados (id.
286232550
).

Irresignad
a
,
a

exequente
interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja
a anulação/reforma da sentença, a fim de que seja mantida a suspensão da
execução
, com consequente
sobrestamento
do prazo
prescricional
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção de execução por abandono processual quando o feito
encontrava-se
regularmente suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC.

A respeito, pertinente
citar que o
Código de Processo Civil estabelece regramento específico para o processo executivo
em seu
Livro II, dispondo o art. 771 que
:

“
Art. 771.
Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único.
Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.
”

Nesse contexto, enquanto o art. 485 do
diploma legal em comento
trata das hipóteses de extinção sem resolução de mérito no processo de conhecimento, o art. 924
elenca
taxativamente as hipóteses
relativas à
execução
,
in
verbis
:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer

a
prescrição intercorrente.
”

Da exegese do dispositivo, verifica-se que o legislador optou por estabelecer rol taxativo de hipóteses extintivas da execução, não contemplando o abandono da causa pelo exequente.

Isso porque, na seara executiva, a inércia do credor enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, podendo posteriormente dar ensejo à prescrição intercorrente, essa sim causa de extinção prevista no art. 924, V, do mesmo diploma.

Por oportuno, veja-se o teor do art. 921 do CPC:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução:

I -
nas
hipóteses dos
arts
. 313 e
315 ,
no que couber;

II -
no
todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o
executado ou bens penhoráveis;

IV -
se
a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V -
quando
concedido o parcelamento de que trata o art.
916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
1
(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no
§ 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de qu
e trata o § 4º deste artigo.

§
7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que
trata o art. 523 deste Código.”

(original sem destaques).

De fato, n
a sistemática processual, a suspensão da execução constitui uma medida legal e temporária que impede o curso do processo p
or circunstâncias excepcionais
, enquanto o abandono da causa pressupõe inércia culposa, sem justificativa jurídica. São
, portanto,
institutos de natureza e consequências distintas, sendo indevida sua equiparação.

No caso,
é incontroverso que
em 07/08/2024 foi deferido, ainda que implicitamente, por força da determinação de arquivamento dos autos
,
o pedido de
suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC,
haja vista a
inexistência de bens penhoráveis.

Logo, a partir desse momento a execução encontrava-se regularmente suspensa, sendo vedado ao Juízo promover atos processuais tendentes à extinção do feito, porquanto a sistemática legal do art. 921, III, do CPC tem por finalidade precípua proteger o exequente da extinção prematura quando inexistem bens penhoráveis, dispensando-o do dever de impulsionar o processo durante o período assegurado por lei.

Ocorre que, em flagrante contradição com a decisão suspensiva, em 28/01/2025,
ou seja,
apenas cinco meses após a
efetivação da medida
, o juízo desarquivou os autos e determinou
a
intimação
da credora
para prosseguimento
sob pena
de extinção, ato absolutamente incompatível com a medida vigente, que perduraria até agosto de 2025.

Assim, resta inequívoca a incompatibilidade temporal entre o ato de desarquivamento e a vigência da suspensão deferida, demonstrando-se que a extinção por suposto abandono carece de fundamento
fático, uma vez que o exequente
e
stava
legitimamente dispensado de qualquer impulso processual durante o período.

Por certo, d
eferida a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC, restam suspensos também os deveres processuais d
a

parte autora
, inclusive o de impulsionar o feito, não se caracterizando, durante esse interstício, qualquer hipótese de abandono da causa.

Registre-se
, ainda, que embora tenha sido determinada a intimação pessoal da exequente, tal providência não legitima a extinção do processo, porquanto realizada durante a vigência do período de suspensão.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
3
. O artigo 485, III do CPC, que prevê a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, não
se aplica às ações de execução, cuja extinção obedece às hipóteses taxativamente previstas no artigo 924 do mesmo Código.

4. A jurisprudência reconhece que o abandono de causa não constitui fundamento legal para extinção de processo executivo nesses casos, devendo, os autos serem arquivados provisoriamente, nos termos do art. 921, III, do CPC, até que se caracterize a prescrição intercorrente.

5. Ainda que fosse aplicável o art. 485, III, do CPC, a extinção do processo por abandono exige requerimento da parte adversa, nos termos do §6º do mesmo artigo e da Súmula 240 do STJ, requisitos que não foram observados no caso em análise.

6. A extinção indevida do feito, além de desconsiderar a legislação processual, compromete os princípios da efetividade da jurisdição, da economia processual e da primazia da resolução do mérito, impondo ao credor a necessidade de ajuizar nova ação e arcar novamente com custas processuais.
(...)

Tese de julgamento:

1
. A extinção da execução de título extrajudicial por abandono da causa é incabível, por ausência de previsão no art. 924 do CPC.

2. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal do autor e requerimento da parte contrária, conforme o §6º do referido artigo e a Súmula 240 do STJ.

3.
A suspensão e posterior arquivamento do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, é medida adequada diante da inércia do exequente, sem prejuízo de eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.
”

(
TJMT,
N.U 0000620-12.2007.8.11.0090,
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/05/2025,
p
ublicado no DJE 26/05/2025)
.

“(...)
1
. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2.
Recurso provido.
”

(
TJMT, N.U 1010601-05.2024.8.11.0041,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 30/04/2025,
p
ublicado no DJE 30/04/2025)
.

Não se pode olvidar que a extinção do processo por abandono da causa reclama a demonstração de inércia culposa do exequente, apta a revelar o desinteresse na persecução de seu direito.
No entanto,
essa
conclusão não se sustenta quando a paralisação do feito decorre de decisão judicial que determinou a sua suspensão, obstando a marcha executiva e afastando, por conseguinte, a possibilidade de imputar ao exequente qualquer desídia.

Vale destacar
que, mesmo se
admiti
da

a
incidência do art. 485, III, do CPC a processos em fase de cumprimento de sentença ou execução, uma vez formada a relação processual, a extinção da demanda com fundamento na alegação de abandono da causa pelo
credor
dependeria de prévio requerimento d
os
executad
os
, conforme estabelece o § 6º d
o citado
dispositivo, senão vejamos:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 6º Oferecida
a
contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.
(
...)”
.

Esse entendimento
está
consolidado
no enunciado da Súmula n. 240 do STJ, segundo a qual

“
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Na espécie
,
a
formação da relação processual

restou consumada com a citação dos executados por edital
,
a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial e, sobretudo, com a apresentação de embargos à execução
, de modo que
eventual extinção por abandono da causa dependeria de requerimento prévio
, o que não se observa.

Isso porque, o

pedido de extinção do feito
foi formulado pela curadoria especial
na mesma oportunidade em que se deu por ciente da
sentença extintiva
(id.
286232548
)
,
razão pela qual não resta atendido o
requisito
em comento
.

Ressalte-se, por fim, que a ausência de apreciação do primeiro pedido de suspensão formulado pela instituição financeira, em 17/11/2020 (
id.
286232466), permitiu o indevido prosseguimento do feito à época.
Todavia, essa omissão judicial não convalida a extinção posterior, sobretudo quando, em momento ulterior, o processo encontrava-se validamente suspenso por determinação expressa de arquivamento, em conformidade com o art. 921, III, do CPC.

À vista disso,

impõe-se o regular curso da execução, respeitando

o período de suspensão deferido, com término em agosto de 2025, para então,
p
roceder-se à intimação da parte exequente para manifestação, observando
,

se for o caso,
o regime da prescrição intercorrente.

Em face do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, para
ANULAR

a sentença

recorrida, determinando o regular prosseguimento da execução, respeitado o período de suspensão deferido, nos m
oldes do art. 921, III, do CPC.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025